Tribunal: TJSP
Processo: 1011282-57.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Contratação eletrônica. Documentos apresentados pelo requerido que se mostraram insuficientes para comprovar a regularidade da operação. Nulidade constatada. Danos morais in re ipsa caracterizadoc. Quantum majorado em observâncias aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. RECURSO DESPROVIDO

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Contratação eletrônica. Documentos apresentados pelo requerido que se mostraram insuficientes para comprovar a regularidade da operação. Nulidade constatada. Danos morais in re ipsa caracterizadoc. Quantum majorado em observâncias aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. RECURSO DESPROVIDO do réu e RECURSO PROVIDO do autor.